Tribunal: TJPA
Processo: 0800222-26.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800222-26.2023.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO DANIEL DA PAIXAO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800222-26.2023.8.14.0013.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
VARA CRIMINAL DE CAPANEMA.

APELANTE:
ANTÔNIO DANIEL DA PAIXÃO SILVA.

DEFENSOR (A):
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REJEITADA. MÉRITO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

2.

A defesa pleiteia: a) a nulidade da busca pessoal; b) a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de porte para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06); c) a fixação da pena-base no mínimo legal; e d) a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (2/3).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em analisar: a) a legalidade da busca pessoal realizada, ante a alegação de ausência de fundada suspeita; b) a suficiência do conjunto probatório para manter a condenação por tráfico de drogas; e c) a correção da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase e à fração de redução aplicada na terceira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL:
A preliminar de nulidade deve ser rejeitada. Embora a diligência policial tenha se iniciado a partir de denúncia anônima, a abordagem pessoal foi motivada por elementos objetivos e concretos, notadamente a tentativa de fuga do réu ao avistar a guarnição policial e o ato de se desfazer de um volume, o que configura a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP e legitima a ação dos agentes, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5.
DA AUTORIA E MATERIALIDADE:
O pleito absolutório e o desclassificatório não merecem prosperar. A materialidade está comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, e a autoria é extraída dos depoimentos coesos dos policiais, que possuem fé pública, e das circunstâncias da prisão. A quantidade (90g de maconha e 6g de cocaína/oxi), a variedade dos entorpecentes e a apreensão de dinheiro em espécie são elementos que, somados, indicam a destinação comercial da droga, afastando a tese de porte para consumo próprio.

6.
DA DOSIMETRIA DA PENA:

A pena-base é redimensionada pelo afastamento da valoração genérica da culpabilidade, mantendo-se a exasperação pela natureza e quantidade da droga. Na terceira fase, aplica-se a fração máxima do tráfico privilegiado (2/3) para evitar bis in idem, conforme Tema 712/STF, uma vez que os vetores do art. 42 da Lei de Drogas já foram usados na primeira fase.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito,
parcialmente provido
.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC n. 810.639/SP; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003884-95.2018.8.14.0501; STJ - AgRg no HC n. 847.321/SP; STF - Tema 712 (ARE 666.334/AM);
TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801518-58.2024.8.14.0010 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
ANTÔNIO DANIEL DA PAIXÃO SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA (ID 20191741), nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Narra a denúncia (ID 20191692) que, no dia 28 de janeiro de 2023, por volta das 22h50, o denunciado foi preso em flagrante delito por trazer consigo entorpecentes. Segundo a peça acusatória, a Polícia Militar recebeu denúncias via WhatsApp de que em uma festa no Conjunto Habitacional José Rodrigues estaria ocorrendo a comercialização de drogas. Ao chegar ao local, a guarnição avistou um aglomerado de pessoas que correram com a aproximação policial. Em meio ao tumulto, o acusado, ao tentar fugir, desfez-se de objetos que, ao serem verificados, constatou-se tratar de 02 porções de "maconha" e 01 de "Oxi". Em sua posse, também foi encontrada a quantia de R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais) em espécie.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto (ID 20191741).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 20191757), requerendo, em síntese: a) o reconhecimento da nulidade da busca pessoal; b) a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas; c) a redução da pena-base ao mínimo legal; e d) a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3.

As contrarrazões ministeriais (ID 20191760) firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Exma. Procuradora Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater (ID 21361141), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

02 – DO MÉRITO.

O recurso merece parcial provimento.

2.1. Da Preliminar de Nulidade da Busca Pessoal

A defesa suscita a nulidade da busca pessoal, ao argumento de que a diligência se iniciou a partir de denúncia anônima, o que não configuraria a "fundada suspeita" exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Contudo, a tese não se sustenta. Conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares e da própria sentença condenatória, a abordagem não se deu exclusivamente com base na denúncia, mas sim em razão da atitude do apelante que, ao avistar a aproximação da viatura, empreendeu fuga e tentou se desfazer de um volume. Tal comportamento é objetivamente suspeito e constitui elemento concreto e suficiente para justificar a busca pessoal, não havendo que se falar em ilegalidade da prova.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, entendendo que a fuga do indivíduo ao perceber a presença policial autoriza a abordagem:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. [...] 2. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e,
quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moleton, o que gerou fundada suspeita de ilicitude
. Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante. 3. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. [...] (STJ - AgRg no HC: 810639 SP 2023/0092240-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023) – destaquei.

Nesse sentido colaciono recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. PROVA LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A abordagem policial foi precedida por fuga em alta velocidade e conduta suspeita do réu, autorizando a revista pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, sendo legítima e respaldada por fundadas razões.

(...)
Tese de julgamento:
“1.
É legítima a busca pessoal fundada em conduta objetivamente suspeita, como fuga não motivada diante de patrulhamento policial
. (...). (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801518-58.2024.8.14.0010 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/08/2025) – destaquei.

Rejeito, pois, a preliminar.

2.2. Do Pedido de Absolvição e Desclassificação para Uso

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o crime de porte para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Tais pedidos também não merecem acolhida. A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 95311839), que atestou a apreensão de
6,0g de cocaína ("Oxi")
e
90,0g de maconha
. A autoria, por sua vez, está demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os quais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, possuem plena validade probatória.

As circunstâncias fáticas do caso – a variedade de entorpecentes, a quantidade apreendida (incompatível com o consumo imediato), a apreensão de dinheiro em espécie e a própria conduta do réu de tentar fugir e se livrar das drogas – formam um conjunto probatório robusto que aponta para a destinação comercial dos ilícitos, tornando inviável tanto a absolvição quanto a desclassificação. Este Tribunal de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO. [...] 5.
Não há elementos que sustentem a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal, pois o artigo 28, §2º, da Lei de Drogas exige análise de critérios como a quantidade e natureza da substância apreendida, o local da apreensão e as circunstâncias da prisão.
No caso concreto, a quantidade de entorpecente, a dinâmica da abordagem e o contexto da apreensão afastam qualquer dúvida quanto à destinação mercantil da droga, tornando inviável a tese defensiva. 6. A alegação de que o apelante seria mero usuário não encontra respaldo probatório, sendo uma justificativa recorrente em crimes dessa natureza para afastar a caracterização do tráfico. [...] (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003884-95.2018.8.14.0501 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/02/2025) – destaquei.

Portanto, a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.

2.3. Da Dosimetria da Pena

Neste ponto, o recurso comporta parcial provimento.

2.3.1. Primeira Fase: Pena-Base

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais: a
natureza e quantidade da droga
e a
culpabilidade
. Com relação à natureza e quantidade da droga, a valoração negativa é plenamente justificada, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/06, que confere preponderância a tais vetores. A apreensão de "Oxi", substância de notório poder destrutivo, aliada à quantidade total dos entorpecentes, autoriza a exasperação da pena inicial.

Contudo, no que tange à
culpabilidade
, assiste razão à defesa. O juízo
a quo
fundamentou sua negativação em elementos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal ("
o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la
"). Tal fundamentação não demonstra um grau de reprovabilidade da conduta que extrapole a normalidade do crime de tráfico, devendo, portanto, ser afastada, conforme entendimento do STJ:

[...] 2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso,
a fundamentação utilizada para negativar a referida modular, qual seja, de que o réu tinha consciência da ilicitude de sua conduta, mostra-se genérica e inerente ao próprio tipo penal
, não extrapolando o juízo de censura que recai sobre a conduta do agente. [...] (STJ - AgRg no HC n. 847.321/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 11/9/2023) – destaquei.

Assim, remanescendo apenas uma circunstância judicial desfavorável (natureza e quantidade da droga), redimensiono a pena-base para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

2.3.2. Terceira Fase: Causa de Diminuição do Tráfico Privilegiado

Na terceira fase, o juiz sentenciante aplicou a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), reduzindo a pena na fração mínima de 1/6. A defesa pugna pela aplicação do patamar máximo de 2/3, e, neste ponto, o pleito merece acolhimento.

O magistrado de piso, após exasperar a pena-base com fundamento na natureza e quantidade da droga, utilizou-se implicitamente dos mesmos critérios para aplicar a fração mínima de redução na terceira fase. Tal prática, contudo, configura indevido
bis in idem
, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 712 de Repercussão Geral (ARE 666.334/AM).

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, alinhado à Corte Suprema, também veda a dupla valoração:

[...] Acolheu o pleito da defesa quanto à minorante do tráfico privilegiado. [...] Consignou que a jurisprudência do STF e do STJ (Tema 712 do STF, ARE n. 666.334/AM)
impede a utilização simultânea da natureza e quantidade da droga na primeira fase da dosimetria e na modulação da minorante, sob pena de bis in idem.
Como a quantidade de droga já havia sido utilizada para fixar a pena-base, não poderia ser novamente considerada para limitar a fração da redução da minorante. Determinou a aplicação da minorante no grau máximo de 2/3 [...]. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800736-22.2023.8.14.0128 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/04/2025) – destaquei.

Desse modo, uma vez que a natureza e a quantidade da droga já foram sopesadas na primeira fase da dosimetria, e não havendo outros elementos concretos que justifiquem a aplicação de fração diversa, impõe-se a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo de
2/3
.

Aplicando a redução de 2/3 sobre a pena intermediária (06 anos e 03 meses), a pena é reduzida em 04 anos e 02 meses, resultando em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
. De forma proporcional, a pena de multa é reduzida para
208 (duzentos e oito) dias-multa
.

2.4. Do Regime de Cumprimento e da Substituição da Pena

Diante do novo
quantum
da pena (inferior a 4 anos) e da primariedade do réu, fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Ademais, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

03 – DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para: a) Afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, redimensionando a pena-base; b) Aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3; c) Fixar a pena definitiva de ANTÔNIO DANIEL DA PAIXÃO SILVA em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa
; d) Estabelecer o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena; e)
Substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 18/11/2025